Tribunal: TJMT
Processo: 1037732-86.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037732-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GERSON AMADOR - CPF: 013.086.111-10 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. ENVIO POR SMS. VALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE AO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Gerson Amador contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registros de inadimplência e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da notificação prévia realizada pela Serasa S.A. por meio de SMS. A sentença também condenou o autor e sua patrona por litigância de má-fé, fixando multa de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a notificação prévia de negativação realizada por SMS satisfaz a exigência do art. 43, § 2º, do CDC; e

(ii) saber se é juridicamente possível a condenação da advogada do autor por litigância de má-fé no bojo do próprio processo.

III. Razões de decidir

A condenação por litigância de má-fé só pode ser imposta às partes, conforme o art. 80 do CPC. A responsabilização de patrono exige procedimento próprio e observância do contraditório, cabendo ao órgão profissional a apuração de eventual infração disciplinar.

A comunicação prévia de negativação pode ser realizada por meio eletrônico, inclusive via SMS, desde que comprovado o envio, conforme entendimento consolidado nas Turmas de Direito Privado do STJ e compatível com a Súmula 404.

A Serasa comprovou o envio das mensagens de notificação, contendo dados de envio, entrega e identificação do destinatário. Assim, está atendido o requisito legal.

O autor negou fato documentalmente comprovado, alterando a verdade dos fatos, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC. Mantém-se, portanto, a penalidade imposta exclusivamente ao litigante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação da advogada do autor por litigância de má-fé, mantida a condenação do autor e, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A notificação prévia de negativação prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, inclusive SMS, desde que comprovado o envio pelo responsável pelo cadastro.”

“2. A litigância de má-fé somente pode ser imputada às partes, sendo inviável sua extensão ao advogado sem procedimento próprio instaurado perante o órgão competente.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 80 e 81; Lei nº 8.906/1994, art. 72.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.331.660/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.12.2013; STJ, REsp 2.063.145/RS, Rel. Min. Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.03.2024; STJ, REsp 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 17.09.2024; Súmula 404/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GERSON AMADOR,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais (nº.1037732-86.2023.8.11.0041), movida em face de
SERASA S.A.,
que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98,§3º do CPC. CONDENOU o autor e a procuradora Janeglady Peres de Brito Nunes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, conforme fundamentação retro.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: (i) que houve julgamento extra petita ao condenar a advogada por litigância de má-fé, mesmo não sendo parte no processo; (ii) que a responsabilidade da SERASA é objetiva pela falha na prestação de serviço; (iii) que não houve litigância de má-fé, pois apenas exerceu seu direito constitucional de ação; (iv) que a condenação da advogada é ilegal, pois não há previsão legal para tanto; (v) que a notificação por SMS não é meio válido para comunicação prévia, por não possuir elementos de fé pública e não comprovar o efetivo recebimento pelo consumidor.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença, id.307481363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

GERSON AMADOR
ajuizou Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais (nº.1037732-86.2023.8.11.0041), movida em face de
SERASA S.A.,
alegando que teve seu nome negativado pela requerida sem prévia notificação, o que teria causado abalo moral passível de indenização. Afirmou que foram realizadas inscrições em 14/08/2019 e 15/08/2019, referentes a débitos junto à FIDC IPANEMA VI, nos valores de R$ 6.447,20 (seis mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) e R$ 841,05 (oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos), respectivamente, sem qualquer aviso ou oportunidade de regularização prévia.

Em contestação, a requerida sustentou a regularidade do procedimento e a validade da inscrição, afirmando que houve prévia notificação por meio de SMS, conforme comprovantes anexados aos autos.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a requerida comprovou o envio da comunicação prévia ao autor, cumprindo a exigência prevista no art. 43, §2º do CDC. Além disso, condenou o autor e sua procuradora, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, reconhecendo a procedência dos pedidos exarados na exordial com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais; requereu a exclusão da condenação da patrona por litigância de má-fé, por ausência de previsão legal e nulidade da decisão.

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a validade da notificação prévia realizada por meio de SMS para fins de cumprimento do art. 43, §2º do CDC; (ii) a legalidade da condenação da advogada do autor por litigância de má-fé.

Inicialmente, analiso a questão relativa à condenação da advogada do autor por litigância de má-fé.

Assiste razão ao apelante neste ponto. A condenação por litigância de má-fé somente pode recair sobre as partes do processo, conforme dispõe o art. 80 do CPC.

Desse modo, advogado não é parte no processo, mas representante técnico da parte, de modo que não pode ser condenado por litigância de má-fé sem que haja procedimento próprio para tanto, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS PELA OAB/SP E PELO AUTOR DA AÇÃO POSSESSÓRIA E SEUS PATRONOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MULTA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO PROMOVENTE E SEUS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA.ACOLHIMENTO DAS TESES RECURSAIS.1. Não há como, na via estreita do recurso especial, afastar a configuração da litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), reconhecida nas instâncias ordinárias com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.2. É permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé, podendo condenar o litigante faltoso a pagar multa e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados (CPC, art. 18, caput e § 2º).3. Na fixação da indenização, considerada sua natureza reparatória, é necessária a demonstração do prejuízo efetivamente causado à parte adversa, em razão da conduta lesiva praticada no âmbito do processo, diferentemente do que ocorre com a multa, para a qual basta a caracterização da conduta dolosa. 4. Reconhecida a litigância de má-fé nas instâncias ordinárias, sem demonstração do prejuízo causado à ré, mostra-se cabível a aplicação ao autor da multa não excedente a 1% sobre o valor da causa, afastando-se a indenização do art. 18 do CPC. 5. Os embargos declaratórios opostos com o intuito de prequestionamento não podem ser considerados procrastinatórios (Súmula 98/STJ).
6. Em caso de litigância de má-fé (CPC, arts. 17 e 18), descabe a condenação solidária da parte faltosa e de seus procuradores. A conduta processual do patrono da parte é disciplinada pelos arts. 14 do CPC e 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - EAOAB (Lei 8.906/94), de maneira que os danos processuais porventura causados pelo advogado, por dolo ou culpa grave, deverão ser aferidos em ação própria.
7. Recurso especial da OAB/SP provido. 8. Recurso especial do autor e seus patronos parcialmente provido. (REsp 1331660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 11/04/2014) – grifei.

Ademais, eventuais infrações disciplinares praticadas por advogados devem ser apuradas pelo órgão de classe competente, nos termos do art. 72 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Portanto, deve ser afastada a condenação da advogada do autor por litigância de má-fé.

Quanto à validade da notificação prévia realizada por meio de SMS, a questão central reside na interpretação do art. 43, §2º do CDC, que dispõe: "A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele."

O dispositivo legal exige apenas que a comunicação seja feita "por escrito", não especificando o meio pelo qual deve ser realizada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 404, estabelece que "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros."

Recentemente, tanto a Terceira quanto a Quarta Turma do STJ reconheceram a validade da notificação prévia realizada por meios eletrônicos, incluindo SMS e e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega da comunicação.

No REsp 2.063.145/RS, julgado em 14/03/2024, a Ministra Isabel Gallotti, relatora, consignou que "considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, §2º do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino."

No mesmo sentido, no REsp 2.092.539/RS, julgado em 17/09/2024, o Ministro Marco Aurélio Bellizze destacou que "a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, §2º do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação realizados por e-mail, mensagem de texto de celular (SMS) ou até mesmo pelo aplicativo whatsapp."

No caso em análise, a SERASA comprovou o envio de SMS ao autor, conforme documentos juntados aos autos, id.

Num. Num. 307480897 - Pág. 4/7.

1. Para o débito de R$ 6.447,20, vencido em 14/08/2019: envio de SMS em 10/10/2022, com disponibilização da informação no cadastro em 21/10/2022;

2. Para o débito de R$ 841,05, vencido em 15/08/2019: envio de SMS em 23/03/2023, com disponibilização da informação no cadastro em 03/04/2023.

Os comprovantes apresentados pela SERASA contêm informações como telefone de envio, data do disparo, data do recebimento, status "entregue", ID da mensagem, shortcode e origem do telefone, elementos que atestam a efetiva transmissão da mensagem ao destinatário.

Importante destacar que, conforme a Súmula 404 do STJ, não é necessário comprovar o efetivo recebimento da comunicação pelo consumidor, bastando a comprovação do envio para o endereço (ou, no caso, número de telefone) fornecido.

Ademais, dados do IBGE demonstram que a internet em 2021 estava acessível a 90% dos domicílios do país e 96,3% dos domicílios possuíam telefonia móvel celular, o que evidencia a ampla disseminação dos meios eletrônicos de comunicação na sociedade brasileira atual.

Portanto, considerando a evolução tecnológica e a jurisprudência recente do STJ, entendo que a notificação prévia realizada por SMS é válida para fins de cumprimento do art. 43, §2º do CDC, desde que comprovado o envio da comunicação, como ocorreu no presente caso.

Quanto à condenação do autor por litigância de má-fé, entendo que deve ser mantida.

O autor afirmou categoricamente na petição inicial que "não foi notificado previamente" das inscrições realizadas pela SERASA. Contudo, os documentos juntados pela requerida comprovam o envio de notificações prévias por SMS, com antecedência de mais de 10 dias em relação à disponibilização das informações no cadastro.

Tal conduta se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80, II e III, do CPC, pois o autor alterou a verdade dos fatos e utilizou o processo para conseguir objetivo ilegal (obtenção de indenização indevida).

Portanto, deve ser mantida a condenação do autor por litigância de má-fé, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a condenação da advogada do autor por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025